Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709674-59.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte embargada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES Relator